Tribunal: TJSP
Processo: 1005845-41.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Laudo pericial elaborado em âmbito trabalhista que não possui o condão, "in casu", de abalar as conclusões médico-periciais deste feito.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000054135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005845-41.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARILEUZA FERREIRA DE MIRANDA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem
efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005845-41.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 18.706 (anw)
2
Embargos de Declaração Cível no 1005845-41.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Marileuza Ferreira de Miranda
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.706.
ACÓRDÃO
Embargos de declaração
Omissão
Laudo pericial
elaborado em âmbito trabalhista que não possui o condão,
“in casu”, de abalar as conclusões médico-periciais deste
feito.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls.
1/3 - apenso), argumentando-se que o v. acórdão é omisso, já que não se manifestou
sobre o laudo pericial elaborado em reclamação trabalhista por ele ajuizada.
É o relatório.
Os embargos merecem acolhida, já que omisso foi o acórdão
quanto à análise do laudo pericial elaborado em demanda trabalhista, mas sem
modificação do julgado.
Inicialmente, tem-se que referido trabalho não pode ser
utilizado como prova emprestada plena, diante da não participação do INSS na sua
elaboração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1005845-41.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 18.706 (anw)
3
Ainda que assim não fosse, vê-se do exame físico específico
ali elaborado que a força da mão esquerda estava normal, assim como o movimento
de pinça com todos os dedos (fls. 144/145).
Vale ressaltar, ademais, que o dedo atingido não corresponde
à mão dominante.
Daí porque o v. acórdão, no mérito, fica mantido.
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeito
modificativo.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)